Tribunal: TJSP
Processo: 2240534-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Erros constantes da CDA – Decisão que entendeu pela possibilidade da substituição – Deferimento do sobrestamento do feito – Possibilidade – Ausência de ilegalidade ou violação ao contraditório e à ampla defesa – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000526285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240534-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TPI -
TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240534-07.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2240534-07.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Agravante:
TPI TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
S/A
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.949
Agravo de Instrumento
Execução Fiscal
Erros
constantes da CDA
Decisão que entendeu pela
possibilidade
da
substituição

Deferimento
do
sobrestamento do feito
Possibilidade
Ausência de
ilegalidade ou violação ao contraditório e à ampla defesa
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TPI
Triunfo Participações e Investimentos S/A contra decisão que, em
Ação de Execução Fiscal, rejeitou embargos de declaração apresentados
contra decisão que deferiu o sobrestamento do feito por cento e oitenta
dias e a substituição da CDA. Afirma a Agravante a necessidade de
reforma da decisão, pois descabida a concessão de sucessivas
oportunidades para editar a CDA. Argumenta que o artigo 321 do CPC
prevê uma única oportunidade para emenda da CDA, e não quatro como
se verificou no caso. Sustenta ofensa às garantias constitucionais ao
contraditório e à ampla defesa, pugnando pela extinção da execução
fiscal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240534-07.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Ausentes os requisitos legais, o pedido de efeito
suspensivo foi indeferido (fls. 674/675).
Regularmente processado o agravo, a Agravada
apresentou contraminuta (fls. 681/687).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como noticiado pela Agravante, é entendimento desta
Relatora, exarado no julgamento do Agravo de Instrumento no 2076417-
96.2019.8.26.000, tirado contra decisão proferida nesta ação executiva,
o da possibilidade de substituição da CDA em questão. Por isso, não há
falar em ilícito praticado pela Fazenda Agravada ou ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.
No recurso de agravo de instrumento mencionado
restou decido:
“É dos autos que, em junho de 2018, a Fazenda do Estado
de São Paulo ajuizou ação de execução fiscal em face da
Agravante, no valor de R$ 106.912.000,00 (cento e seis
milhões, novecentos e doze mil reais) em razão de ter
deixado de assinar contrato de concessão rodoviária no
prazo (fls. 1/2).
Citada,
a
executada
apresentou
exceção
de
pré-
executividade requerendo a extinção da execução por
invalidade da Certidão de Dívida Ativa. A Fazenda
exequente manifestou-se sobre a exceção apresentada e
requereu a substituição da CDA (fls. 77/81 e 203).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240534-07.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A decisão de fls. 230/235, ora agravada, rejeitou a
exceção e facultou a substituição da CDA.
A executada defende a impossibilidade da substituição por
violação ao quanto decidido no REsp no 1.045.472 e aos
artigos 2o, §5o, II, III e IV, da Lei no 6.830/80 e 202, II
e III, CTN.
Sem razão, porém.
De fato, a CDA de fl. 2 contém erros materiais. Consta, no
campo “Fundamento Legal”, a “Lei 8.888/93” e “MULTA
CONTRATUAL devida ao HOSPITAL DAS CLINICAS DA
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA
USP - HCFMRP, por descumprimento de cláusulas e
obrigações contratuais conforme acima identificado”.
A Fazenda do Estado requereu a substituição da CDA a fl.
203, indicando a CDA de fl. 204, que corrigiu a descrição
do fundamento legal, mas manteve o erro na indicação da
Lei, que continuou “Lei no 8.888/93”.
Conforme decidido, porém, tem-se que os erros na CDA
indicados pela Agravante não impediram a identificação
do débito pela executada.
A própria Agravante, na exceção de pré-executividade
apresentada afirma:
“5. Com efeito, conforme se extrai da própria CDA, na parte
que discrimina os dados do que se imagina ser o processo
administrativo originário, quer parecer que esta execução se
baseia em multa aplicada à TPI pela Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São
Paulo (“ARTESP”), supostamente em razão de não ter
assinado contrato de concessão no prazo fixado.
6. Assim, o fundamento dessa multa seria o imaginado fato de
a TPI haver deixado “de proceder à assinatura do contrato
de concessão rodoviária no prazo apontado em lei e no edital
de licitação”.” (fl. 7)
Portanto, a ora Agravante “imagina” que, por não ter
assinado no prazo contrato de concessão rodoviária, após
ter sido vencedora em processo de licitação, a Fazenda
tenha lançado o valor da multa contratual prevista,
equivocando-se, todavia, nos campos indicados da CDA.
A compreensão da situação torna-se, ainda mais evidente,
pelo fato de não existir Lei no 8.888/93 já que a Lei
Federal no 8.888 é de 21 de junho de 1994 e trata de
autorização ao Poder Executivo para redistribuir cargos
públicos - e por ser a Lei no 8.666/93 que regulamenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240534-07.2019.8.26.0000 -Voto no
5
licitações e contratos da Administração Pública.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
julgamento indicado pela Agravante:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO
JUDICIAL
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO,
ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO
DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
ERRO
FORMAL
OU
MATERIAL.
SÚMULA 392/STJ.
1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392/STJ).
(...)
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime
do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp
1.045.472/BA, Primeira Seção, Ministro Luiz Fuz, DJe
18/12/2009).
Portanto, o precedente indicado não se aplica. No caso,
não há modificação de elemento substancial e os erros
constantes na CDA são notórios e de fácil compreensão,
concluindo-se que são apenas erros materiais, passíveis
de correção, nos termos do artigo 203 do Código
Tributário Nacional, que prevê:
“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no
artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela
decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a
decisão de primeira instância, mediante substituição da
certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou
interessado o prazo para defesa, que somente poderá
versar sobre a parte modificada.” (negritei)
No mesmo sentido, o artigo 2o, §8o, da Lei no 6.830/80:
“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela
definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§ 8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de
Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240534-07.2019.8.26.0000 -Voto no
6
assegurada ao executado a devolução do prazo para
embargos.” (negritei)
No mesmo sentido, a Súmula 392 do STJ:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução. (negritei)
Assim, diferentemente do defendido pela Agravante, não
se aplica ao caso o precedente vinculante indicado, pois, no
caso, não há alteração do sujeito passivo, como no caso
lá julgado. Veja que nos precedente citados pela
Agravante, cujos processos se originaram no Estado do Rio
de Janeiro, as hipóteses tratam de menção de lei cuja
vigência é posterior aos fatos geradores das obrigações
discutidas.
Ademais, não se verifica a nulidade da CDA em razão de
indicar disposição do edital. É que, além de indicar a
disposição editalícia a CDA indica a infração à lei de
licitações, descriminando de maneira adequada e que
possibilita o conhecimento da executada das razões e
fundamentos da autuação.
Por fim, não há falar em ausência de indicação da forma de
atualização e incidência de juros de mora, uma vez que na
CDA está discriminado no campo “Fundamento Legal”:
“Acréscimos: a) Correção monetária, incidente a parte da
data acima indicada (17/07/2015), calculada conforme
índices estaduais vigentes na época do pagamento (art. 1o,
parágrafo 1o da Lei 6899/81); b) Juros de mora de 1% ao
mês calculados a partir da data acima indicada
(17/07/2015) (artigo 2o do Decreto-Lei no 1.736/79 c/c
artigo 39 da Lei no 4.320/64 e Decreto-Lei no 1.735/79)”.
Assim, conclui-se que a decisão agravada não viola o
precedente mencionado, nem há afronta aos artigos 2o
da Lei no 6.830/80 e 202, CTN.
Por fim, verifica-se que a executada sequer apresentou
embargos à execução, sendo, ainda, possível a substituição
da CDA executada para retificação dos erros materiais
constantes.” (negritei)
Assim, considerando a decisão acima transcrita, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240534-07.2019.8.26.0000 -Voto no
7
entendeu pela possibilidade da substituição da CDA deferida e
consequente prosseguimento da ação executiva, impossível o acolhimento
das razões deduzidas pela Agravante, no sentido da ilegalidade da
decisão que deferiu o sobrestamento do feito pelo prazo de cento e
oitenta dias.
Por fim, ressalte-se que a reforma do entendimento
exarada nos autos do recurso de agravo de instrumento deve se dar pela
via adequada, aguardando-se o julgamento dos recursos interpostos aos
Tribunais Superiores, e não pela interposição de novos agravos de
instrumentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Ana Liarte
Relatora